Tribunal: TJMT
Processo: 1008332-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008332-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HEITOR MARCOS NASCIMENTO DO CARMO - CPF: 060.785.921-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Quando a parte reclamante alega inexistência de relação jurídica, mas a parte agravada comprova a prestação do serviço e o inadimplemento do débito, não há que se falar em dano moral pela negativação do nome do devedor, pois se trata de exercício regular do direito do credor, tampouco na inexigibilidade do débito.

Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Heitor Marcos Nascimento do Carmo
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão, sob o argumento de que
esta
se baseou em provas unilaterais, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão e o não provimento do agravo.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O ponto central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de declaração de inexigibilidade do débito questionado, no valor de
R$ 997,02
(novecentos e noventa e sete reais e dois centavos), datado
de 27/02/2022, bem como a eventual condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte agravada são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, alegando que tais provas são unilaterais.

Contudo, a parte agravada logrou êxito em comprovar a relação jurídica e o inadimplemento do agravante, trazendo aos autos o
contrato originário da dívida
e o
termo
de cessão de crédito
. Tais documentos demonstram de forma clara a origem do débito e a legalidade da inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, a decisão monocrática não merece reforma, pois as provas apresentadas pela agravada são robustas e suficientes para comprovar a regularidade da relação jurídica firmada com o agravante, bem como a origem do débito que gerou a negativação do nome do agravante.

Assim, a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada configura
exercício regular de direito
, conforme previsto no
artigo 188, I, do Código Civil
, especialmente porque o agravante não demonstrou o pagamento do débito ou qualquer motivo que justificasse a extinção ou suspensão da dívida.

Diante disso, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Condeno o agravante ao pagamento de multa, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4o, do CPC
, sem concessão de gratuidade. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de
D
ireito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024